Tribunal: TJMT
Processo: 0003149-70.2018.8.11.0008
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003149-70.2018.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[TEREZA FERREIRA RAMOS - CPF: 867.189.591-20 (APELANTE), MICHELE JULIANA NOCA - CPF: 697.818.341-53 (ADVOGADO), SAULO ALMEIDA ALVES - CPF: 972.119.151-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PORTO ESTRELA - CNPJ: 24.740.268/0001-28 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MAXSUEL PEREIRA DA CRUZ - CPF: 985.376.012-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGADA PERSEGUIÇÃO POLÍTICA. SERVIDORA MUNICIPAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO. PRAZO QUINQUENAL. TRANSCURSO DO PRAZO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta por servidora municipal em face do reconhecimento da prescrição de sua pretensão indenizatória por suposta perseguição política entre os anos de 2012 e 2016, em razão da atividade política de seu cônjuge.

II. Questão em discussão

2. Delimita-se a controvérsia ao termo inicial do prazo prescricional para propositura da ação e a existência de elementos que demonstrem a perpetuação do dano moral além de 2013.

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional para a pretensão indenizatória contra a Fazenda Pública é quinquenal, nos termos do Decreto nº 20.910/1932.

4. A prescrição tem seu termo inicial a partir do momento em que a parte autora tem ciência inequívoca do dano e pode exercer sua pretensão, conforme disposto no art. 189 do Código Civil.

5. No caso concreto, ficou demonstrado que a recorrente teve ciência do alegado dano em 13/02/2013, data em que foi retirada da escala de plantão e protocolou requerimento administrativo, registrando boletim de ocorrência e prestando declaração ao Ministério Público.

6. O ajuizamento da demanda em 29/05/2018 excedeu o prazo quinquenal, impondo-se o reconhecimento da prescrição.

7. O indeferimento da produção de prova testemunhal pelo juízo de origem não configurou cerceamento de defesa, pois a documentação constante nos autos era suficiente para o julgamento antecipado da lide.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação desprovido. Tese de julgamento: "O termo inicial do prazo prescricional para a ação de indenização por danos materiais e morais é a data em que a parte autora teve ciência inequívoca do dano e de sua extensão, não sendo reconhecida a perpetuação do dano sem elementos comprobatórios suficientes."

Dispositivos relevantes citados: CC/2002; arts. 189 e 206, §3º, V; Decreto n. 20.910/1932; art. 1º.;

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no REsp 1333609/PB, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23/10/2012;

TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001999-47.2023.8.11.0045, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 29/04/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/05/2024); e

TJ-MT, Apelação Cível 1005188-89.2016.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 27/02/2025, DJE 06/03/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DESEMBARGADOR JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
Tereza Ferreira Ramos
em face do
Município de Porto Estrela
, visando à reforma da sentença proferida pelo juiz da
2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres - MT
, que julgou prescrita a pretensão indenizatória da recorrente.

A recorrente, servidora pública municipal e técnica de enfermagem, ajuizou
ação de indenização por danos materiais e morais
, alegando perseguição política entre
2012 e 2016
em razão da atividade política de seu marido, que teria coordenado coligação opositora ao prefeito eleito.

Proferida decisão determinando a intimação das partes para manifestarem acerca de eventual prescrição (id. 208804669).

A recorrente peticionou nos autos pugnando pela produção de prova testemunhal para comprovar os danos contínuos durante o ano de 2013, até o ano de 2016, conforme id. 208804673.

O Município manifestou nos autos, pugnando pela prescrição: “
o prazo prescricional deve ter início no dia 13/02/2013, ocorrendo a prescrição quinquenal no dia 13/02/2018, de modo que a pretensão da Requerente estaria prescrita quando do recebimento da inicial e a interrupção do eventual prescricional – 20/05/2018
” id. 208804675.

Proferida a sentença de id. 208804677, que julgou reconhecendo a prescrição do direito de ação, sob o fundamento de que não houve demonstração da continuidade do dano nos anos subsequentes
,
até porque os documentos acostados pela autora são datados até o ano de 2013.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço a presença dos pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Conforme relatado trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por Tereza Ferreira Ramos, contra de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Barra do Bugres, que julgou improcedente a ação reconhecendo a
prescrição t
rienal para a reparação civil
, prevista no
art. 206, §3º, V do Código Civil
, em face do Município de Porto Estrela.

No caso dos autos, a recorrente alegou
perseguição política e remoção injustificada de escalas de plantão
, resultando em prejuízos financeiros e danos morais. O último ato narrado como persecutório ocorreu em
fevereiro de 2013
, momento em que a autora tomou ciência do dano.

O
art. 189 do Código Civil
, qual trata sobre a prescrição e determina que a o termo inicial, inicia-se
quando o titular do direito lesado tem ciência do fato e pode exercer a ação correspondente
. Assim, considerando o prazo prescricional de três anos, o ajuizamento da demanda em
2018
ultrapassou o limite temporal.

O apelado em sua manifestação constante no id. 208804675, informa que o Município comprova de forma clara e precisa o período da extensão da prática do dano, vejamos:

“...

Sobre o prazo prescricional, apesar de a Requerente alegar que a reparação civil decorrente das lesões cuja extensão somente pode ser aquilatada após a efetiva consolidação, devendo ter como marco inicial da prescrição a data em que o dano se concretizou em toda sua extensão, tal data se mostra viável já a partir de 13/02/2013.

Ora, consoante a inicial, a Requerente teve ciência que havia sido retirada da escala de plantões no dia 13/02/2013, sendo que no mesmo dia teria protocolado requerimento pedindo justificativas quanto a medida.

Já no dia 28/02/2013, a Requerente registrou boletim de ocorrência no Núcleo da Polícia Militar em Porto Estrela/MT, em que alegou que havia sido retirada dos plantões e que se sentia constrangida perante todos a todos os funcionários e a população em geral, deixando assim um questionamento quanto a sua capacidade de desenvolver sua função no seu trabalho (doc. id 60561181, p. 2 – 3)

No dia 01/03/2013, a Requerente foi ouvida perante o Ministério Público, na 1ª Promotoria de Justiça Cível da Comarca de Barra do Bugres (doc. id 60561182, p. 1 – 2), em que teria declarado:

...

Ou seja, já no dia 13/02/2013 a Requerente já tinha plena ciência da ofensa e de sua extensão, tanto é que deixou claro tanto em suas declarações perante a Polícia Militar quanto no Ministério Público o abalo psicológico e os danos materiais que alegava ter sofrido.

Diante disso, o prazo prescricional deve ter início no dia 13/02/2013, ocorrendo a prescrição quinquenal no dia 13/02/2018, de modo que a pretensão da Requerente estaria prescrita quando do recebimento da inicial e a interrupção do eventual prescricional – 20/05/2018.”

Embora a recorrente sustente que a permanência do dano ocorreu entre os anos de 2013 a 2016, fez prova apenas com o boletim de ocorrência datado de 28//02/20213 (id. 9944965); termo de declaração perante a Promotoria de Barra do Bugres (id. 9944966), ou seja,
não há nos autos elementos que comprovem sua perpetuação após 2013
, tornando viável a tese de prescrição renovada.

Mesmo que se leve em consideração o prazo prescricional quinquenal, por se tratar de ação contra a Fazenda Pública, em ações indenizatórias, no caso em questão, o termo inicial será no momento em que constatada a lesão e seus efeitos, esse é o entendimento da Segunda Turma do STJ:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABI-LIDADE OBJETIVA DO ESTADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. PRESCRIÇÃO. ART. 1º DO DECRETO N. 20.910/1932. TERMO INICIAL. DATA DA LESÃO. 1. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, a prescrição contra a Fazenda Pública, mesmo em ações indenizatórias, rege-se pelo Decreto n. 20.910/1932, que determina o prazo prescricional quinquenal. 2.
O termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento de ação de indenização contra ato do Estado ocorre no momento em que constatada a lesão e os seus efeitos, conforme o princípio da actio nata
. 3
. Hipótese em que decorridos mais de cinco anos entre o evento danoso e a propositura da ação. Prescrição configurada.
Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp 1333609/PB, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 30/10/2012). (grifo).

No mesmo sentido, temos o entendimento da Primeira e Segunda Câmara de Direito Público:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – TEMA 350 DO STF – AUXÍLIO-DOENÇA ANTERIORMENTE CONCEDIDO - FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL – DATA SUBSEQUENTE À DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – ARTIGO 86, § 2º DA LEI N. 8.213/91 – ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – TEMA 862 DO STJ - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO AUTOR PROVIDO – RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. 1 . De acordo com o Tema 350 do STF, não se faz necessário que a parte apelada provoque novamente o instituto apelante, tampouco que demonstre o esgotamento da via administrativa quando já inaugurada a relação entre o segurado e a autarquia previdenciária, com a supressão do benefício. 2.
Nos termos do § 2º do art. 86 da Lei 8 .213 /91, o benefício do auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria, observando-se a prescrição quinquenal.
3. Em observância ao Tema 862 do Superior Tribunal de Justiça, “o termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2º, da Lei 8 .213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ”. 4. Recurso do autor provido e Recurso do réu não provido.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001999-47.2023.8.11.0045, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 29/04/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/05/2024). [Destaquei]

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ERRO MÉDICO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DA IRREVERSIBILIDADE DO DANO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao Recurso de Apelação, afastando a prescrição e determinando o retorno dos autos à fase de instrução. A ação inicial de indenização, ajuizada em 2016, versa sobre alegado erro médico ocorrido em 2007, em razão do qual o paciente foi submetido a diversos procedimentos, culminando em amputação. II. Questão em discussão 2.
A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional para a ação indenizatória por erro médico: (i) se deve prevalecer a data do procedimento médico; ou (ii) se o prazo se inicia a partir da ciência inequívoca da irreversibilidade do dano
. III. Razões de decidir. 3.
O Decreto nº 20.910/1932 estabelece a prescrição quinquenal para ações contra a Fazenda Pública, contada a partir do ato ou fato originário. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) consagra que, em casos de erro médico, o termo inicial do prazo prescricional é a data em que a vítima adquire ciência inequívoca da irreversibilidade do dano
. Precedentes aplicáveis apontam que essa interpretação visa a evitar a perda do direito de ação antes da manifestação efetiva do dano. 5. No caso, o agravado só teve ciência da irreversibilidade do dano em 2013, com a necessidade de amputação do membro, iniciando-se, então, o prazo prescricional. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo Interno desprovido. Tese de julgamento: “O prazo prescricional para ações indenizatórias por erro médico inicia-se na data em que a vítima tem ciência inequívoca da irreversibilidade do dano, e não na data do procedimento médico.” Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CF/1988, art. 37, § 6º. Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1349277/PR; STJ, AgRg no AREsp 792.009/DF. (N.U 1005188-89.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/02/2025, Publicado no DJE 06/03/2025).

Assim, de acordo com as provas carreadas nos autos, se vê no boletim de ocorrência id. 9944965 – datado de 28//02/20213, que o
termo inicial
se deu em
28//02/20213,
e o
protocolo da ação
em
29/05/2018
(id. 9903958),
não há elementos que comprovem sua perpetuação após marco inicial
, imprescindível reconhecimento da prescrição.

Por fim, não se vislumbra cerceamento de defesa, pois
o julgamento antecipado da lide
pelo juízo de origem que
se deu com base em documentação suficiente
. O indeferimento de dilação probatória foi fundamentado, inexistindo nulidade processual.

Posto isto,
mantenho a sentença de primeiro grau e nego provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025